Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. TESES AFASTADAS. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO REJEITADO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AFASTADO. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, eventual ilegalidade da prisão em flagrante fica superada com a superveniência da prisão preventiva, a qual é amparada por novos fundamentos, constituindo novo título prisional.
2. O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio do investigado, quando houver fundados indícios da prática criminosa.
3. Se a decisão observou os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal e expôs, mediante elementos concretos existentes nos autos, o periculum libertatis, não há que se falar em ausência de fundamentação jurídica idônea.
4. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pelo oferecimento da denúncia e pela excessiva quantidade de entorpecentes apreendidos, trazendo em si a presunção de reiteração criminosa, e fazendo-se necessário o acautelamento da ordem pública.
5. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado ou mesmo a possibilidade de aplicação da minorante prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
7. As condições pessoais do agente, tais como, primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, não são suficientes para a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
8. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública.
9. Habeas Corpus conhecido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.